Tribunal: TJSP
Processo: 1006039-03.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Dano moral. Ocorrência. Indevida negativação do nome da parte autora. Dano indenizável

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Dano moral. Ocorrência. Indevida negativação do nome da parte autora. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Montante a ser corrigido desde o arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual.
3. Sentença reformada para majorar a indenização por dano moral. Recurso provido em parte.